Tribunal: TJPA
Processo: 0819747-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819747-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NATASHA DALILA PINA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819747-67.2022.814.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO

AGRAVADA: NATASHA DALILA PINA DAS NEVES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE ORDENOU A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA, PROIBIÇÃO QUANTO À COBRANÇAS E INSCRIÇÃO DO NOME EM TODOS OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO OU A EXCLUSÃO ACASO JÁ TENHA SIDO EFETIVADA A INSCRIÇÃO.

1.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

2.

Na atual fase processual não há qualquer documento que comprove a impossibilidade de cumprimento imediato da determinação judicial de suspensão do contrato e abstenção de efetuar as cobranças relativas a este ou lançar o nome da agravada nos órgãos restritivos de crédito.

3.

Não se pode olvidar quanto à estrutura empresarial da entidade financeira, ora agravante, ponto de vista sob o qual não se pode afirmar, com toda a certeza, de que carece recurso humano, tecnológico ou meio automatizado para o cumprimento da medida imposta por meio da decisão agravada.

4.

Com relação à multa, em caso de descumprimento das determinações postas na decisão agravada, esta tem por finalidade forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação. Entretanto, o valor fixado na
astreinte
não tem valor ressarcitório ou compensatório. Precedentes do STJ.

5.

Valor diário fixado pelo magistrado, qual seja, R$ 1.000,00 (hum mil reais), não se mostra exorbitante, tampouco afigura enriquecimento sem causa a parte beneficiada, até mesmo porque o magistrado de piso fixou limitação para tanto, qual seja, o valor do contrato.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819747-67.2022.814.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESC
O

AGRAVADA: NATASHA DALILA PINA DAS NEVES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO SA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Proc. n. 0886939-84.2022.8.14.0301), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA, declarando liminarmente a suspensão dos contratos

de compra e venda e financiamento (juntados no Id. 81036972),
determinando ainda às requeridas que se abstenham de efetuar

cobranças e lançar o nome do demandante, nos registros de
todos os órgãos de proteção do crédito, ou caso já o tenha inscrito

proceda à exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação da presente decisão (art. 297, CPC).

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de
multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado aos

valores dos contratos. (...)"

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão agravada impõe uma determinação complexa em exíguo período, eis que exige a operacionalização do sistema no banco de dados da instituição financeira, atuação que demanda tempo.

Prosseguindo, argumenta que possui milhares de correntistas, mais um fator que inviabilizaria o sucesso na pesquisa em curto período de tempo, razão pela qual requer a fixação de prazo razoável para o cumprimento da determinação.

Afirma que a multa em caso de descumprimento da decisão estaria exorbitante, asseverando que a mesma afronta a razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa por parte da recorrida, pugnando pela sua redução nesta sede, acostando precedentes jurisprudenciais a fim de ratificar suas arguições.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja afastada a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão agravada, ou ainda requer a sua minoração e prazo maior para dar cumprimento à determinação judicial.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Consta no ID nº
2132368

, o indeferimento do efeito suspensivo vindicado.

Conforme certidão acostada ao ID nº
12661062
, não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que, na atual fase processual não há qualquer documento que comprove a impossibilidade de cumprimento imediato da determinação judicial de suspensão do contrato e abstenção de efetuar as cobranças relativas a este ou lançar o nome da agravada nos órgãos restritivos de crédito.

Dentro desse contexto, não se pode olvidar quanto à estrutura empresarial da entidade financeira, ora agravante, ponto de vista sob o qual não se pode afirmar, com toda a certeza, de que carece recurso humano, tecnológico ou meio automatizado para o cumprimento da medida imposta por meio da decisão agravada.

Precisamente, com relação à multa, em caso de descumprimento das determinações postas na decisão agravada, esta tem por finalidade forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação. Entretanto, o valor fixado na
astreinte
não tem valor ressarcitório ou compensatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA IMPOSTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RENITÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA PROPORCIONALMENTE. ASTREINTES. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. In casu, evidencia desarrazoabilidade na fixação da multa diária (astreintes) no ato decisório infligido, razão pela qual acolhe-se a pretensão recursal modificando o valor da cominação fulcrado em critérios objetivos e proporcionais delimitando o quantumde acordo com o montante do decisum transitado em julgado, o qual é repristinado. 2. As astreintes não têm cunho indenizatório ou compensatório. Tal multa evidencia-se como meio de coação para cumprimento de decisão judicial. Assim, considerando a renitência da empresa agrava no cumprimento do ato decisório, mister majorar a multa com fincas na proporcionalidade/razoabilidade, razão pela qual acolhe-se a súplica eleita. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO (e-STJ, fl. 1.756/1.757).

O objetivo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.

Desse modo, entendo que o valor diário fixado pelo magistrado, qual seja, R$ 1.000,00 (hum mil reais), não se mostra exorbitante, tampouco afigura enriquecimento sem causa a parte beneficiada, até mesmo porque o magistrado de piso fixou limitação para tanto, qual seja, o valor do contrato.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se acerto na decisão agravada, eis que presentes os requisitos ensejadores à atribuição da tutela provisória de urgência.

Assim,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão interlocutória guerreada nesta sede, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/06/2023